Tribunal: TJMT
Processo: 1068836-51.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068836-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE ELITO VIANA DA SILVA - CPF: 888.741.174-34 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO SERVIÇO PRESTADO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de alegada falha na prestação de serviço de internet móvel e realização de ligações insistentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora; (ii) estabelecer se é aplicável a inversão do ônus da prova no caso concreto; (iii) verificar se há prova suficiente da falha na prestação do serviço e da prática abusiva apta a ensejar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A gratuidade da justiça, quando deferida, goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova objetiva da capacidade financeira para sua revogação. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da demonstração da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações, não sendo automática. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação mínima da falha na prestação do serviço. Capturas de tela desacompanhadas de elementos técnicos não comprovam, por si sós, a efetiva deficiência na prestação do serviço de internet. A ausência de dados como velocidade contratada, medições confiáveis, localidade e período de indisponibilidade impede a aferição da alegada falha. Registros de chamadas sem identificação de origem não demonstram que as ligações partiram da fornecedora nem comprovam sua excessividade.
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de prova mínima das alegações afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova objetiva da capacidade financeira da parte beneficiária. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. Capturas de tela desacompanhadas de elementos técnicos são insuficientes para comprovar falha na prestação de serviço de internet. A ausência de identificação da origem de ligações impede a caracterização de prática abusiva. A inexistência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39; CPC, art. 373, I; Código Civil, art. 187; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 3/2/2016; STJ, EDcl no REsp 1.513.402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/4/2019; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/4/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 342747879- reclamação nº 1068836-51.2025.8.11.0001 – 6º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 3.000,00 - três mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a alegação de falha na prestação do serviço de internet móvel, consistente em lentidão, quedas de sinal e indisponibilidade; - bem como a suposta ocorrência de ligações insistentes por parte da operadora; - a juntada de capturas de tela pelo autor como único meio de prova das alegações (id. 342747858 e 342747859).

- Da prova produzida.

Verifica-se que a parte autora se limitou a juntar capturas de tela, que indicariam suposta lentidão na conexão de internet, as quais, isoladamente, não se mostram aptas a comprovar falha na prestação do serviço.

Isso porque tais registros não demonstram parâmetros mínimos, como velocidade contratada, medições efetivas, localidade ou período contínuo de indisponibilidade, não sendo possível aferir, com segurança, a existência de defeito no serviço.

Do mesmo modo, as capturas de tela referentes às ligações telefônicas não se prestam como meio idôneo de prova das alegadas chamadas excessivas, uma vez que não indicam a origem das ligações, tampouco permitem associá-las à parte Recorrida.

- Do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

- Das alegadas chamadas excessivas - da má prestação do serviço.

O contato reiterado e invasivo, quando realizado à revelia da vontade manifesta do destinatário ou em descumprimento às normas regulamentares (
ANATEL
) e às plataformas de bloqueio disponíveis, caracteriza abuso de direito (
art. 187 do Código Civil
) e prática comercial abusiva (
art. 39 do CDC
).

No caso, verifica-se , não há comprovação de que as ligações tenham partido da Recorrida, tampouco da alegada excessividade, inexistindo demonstração de datas, frequência ou identificação dos números vinculados à operadora.

Ainda que assim não fosse, é necessário que o consumidor demonstre que esgotou previamente as vias administrativas disponíveis, tais como o acionamento do canal “Não Me Perturbe” e a utilização dos mecanismos de bloqueio disponíveis, o que não restou comprovado nos autos.

- Do dano moral
.

Diante da conclusão já registrada, evidente a inviabilidade da pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para indeferir a petição inicial e extinguir o feito, com julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026